Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712380-83.2021.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 56092714. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador